Tribunal: TJDFT
Processo: 0030568-05.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. PERÍCIA REALIZADA EM FASE DE CONHECIMENTO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. HORAS EXTRAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTEGRAÇÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL. RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE. PATROCIONADOR E PARTICIPANTE. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. MOMENTO DA RECOMPOSIÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. TETO REMUNERATÓRIO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A Justiça Comum é competente para julgar as ações de revisão de benefício previdenciário por reflexos de horas extras não pagas ajuizadas até 8.8.2018.
2. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para responder pela integralização de reserva matemática decorrente de reflexos de horas extras não pagas reconhecidas na Justiça do Trabalho.
3. A perícia, em regra, deve se dar durante a fase de liquidação de sentença, pois os parâmetros fixados para a sua realização podem ser revistos em sede recursal a demandar a repetição dos cálculos. A perícia técnica atuarial, entretanto, pode ser realizada durante a fase de conhecimento desde que demonstrada a ausência de prejuízo às partes.
4. Faz-se necessária a renovação do estudo técnico atuarial em fase de liquidação de sentença para que sejam debatidos e fixados os parâmetros a serem utilizados nos casos em que demonstrado nos autos o prejuízo causado pela realização da perícia em fase de conhecimento.
5. É inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria. Recurso Especial n. 1.312.736 (Tema Repetitivo n. 955 do Superior Tribunal de Justiça) e Recursos Especiais n. 1.778.938 e 1.740.397 (Tema Repetitivo n. 1.021 do Superior Tribunal de Justiça).
6. O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos das decisões para admitir a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada a três requisitos: 1) ter sido a demanda ajuizada na Justiça Comum até 8.8.2018; 2) a existência de previsão regulamentar expressa ou implícita; e, 3) prévia e integral recomposição das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.
7. Os planos de previdência privada complementar adotam regime de capitalização, de forma que todo benefício concedido se assenta em um prévio custeio e deve ser formada uma reserva matemática com recursos provenientes da patrocinadora, do participante e de aplicações financeiras.
8. Não basta para a recomposição da reserva matemática o pagamento extemporâneo de contribuições financeiras que deixaram de ser recolhidas no momento oportuno. O valor necessário para a recomposição da reserva matemática somente pode ser obtido mediante complexos cálculos atuariais, a levar em consideração o momento em que cada aporte deixou de ocorrer, em valores a serem apurados mediante perícia.
9. Incumbe tanto ao participante quanto ao patrocinador a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, na proporção de metade dos valores devidos para cada, conforme tese fixada no Recurso Especial n. 1.312.736 (Tema Repetitivo n. 955 do Superior Tribunal de Justiça) e em observância ao Regulamento da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ).
10. O Benefício Especial Temporário (BET) foi criado para distribuir superávit e seu pagamento ocorreu em caráter transitório, apenas durante o período em que existiu reserva no Fundo de Destinação da Reserva Especial. Artigo 89, § 1o, do Regulamento de Benefícios de 2011 da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ). Não há nada a ser revisado em relação ao Benefício Especial Temporário (BET), pois encerrado o pagamento do benefício especial.
11. Inexiste enriquecimento ilícito, mas mero cumprimento do regulamento, quando a revisão do benefício é condicionada à recomposição da reserva matemática e à realização de perícia atuarial.
12. O limite do teto é uma variável formada em percentual que incide sobre a remuneração do participante a se incluir os valores das horas extras integrados por decisão da Justiça do Trabalho, de forma que deve incidir sobre esses novos valores.
13. A constituição em mora se dá com a citação nos casos em que não se trata de descumprimento de obrigação em tempo certo. Art. 405 do Código Civil.
14. A correção monetária possui natureza de recomposição da perda do valor da moeda pelo decurso do tempo e deve ser calculada, portanto, a partir da data de pagamento de cada parcela do benefício originário.
15. O pagamento dos honorários advocatícios fundamenta-se no princípio da causalidade, de forma que a verba deverá ser paga por aquele que deu causa à propositura da ação.
16. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) parcialmente provida. Apelação do Banco do Brasil S.A. desprovida.